Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que negou seguimento ao agravo de execução penal. A decisão impugnada fundamentou-se na intempestividade das razões recursais, apresentadas após reiteradas intimações e restituição de prazo.
II. QUESTÃO E DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação intempestiva das razões recursais enseja o não conhecimento do agravo em execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em execução penal segue o procedimento do recurso em sentido estrito, conforme Súmula no 17 do TJDFT, aplicando-se os prazos do Código de Processo Penal.
4. O prazo para interposição do agravo é de cinco dias (art. 586, caput, CPP), e para apresentação das razões, de dois dias (art. 588, caput, CPP), contados de forma contínua e peremptória, nos termos do artigo 798 do CPP.
5. A inércia da defesa, mesmo após intimações e restituição de prazo, caracteriza atraso excessivo e injustificado na apresentação das razões recursais, resultando na preclusão temporal.
6. A intempestividade na apresentação das razões recursais acarreta o não conhecimento do agravo de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O agravo em execução penal segue o procedimento do recurso em sentido estrito, aplicando-se os prazos previstos no Código de Processo Penal.
Os prazos recursais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingos ou feriados, conforme o artigo 798 do CPP.
A intempestividade na apresentação das razões recursais, quando caracterizada a preclusão temporal, impede o conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 197; CPP, arts. 582, 586, 588 e 798.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 700; TJDFT, Súmula no 17.